Tribunal: TJBA
Processo: 8049454-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049454-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BLENDON ARAUJO MENDONCA, GABRIEL SANTANA MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, sob fundamento de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em demanda consumerista na qual a parte autora nega ter firmado contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

As instituições financeiras estão submetidas ao CDC, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A consumidora apresentou documentos que corroboram a inexistência de manifestação de vontade e apontam descontos indevidos, configurando prova mínima capaz de atrair a incidência da inversão probatória.

A hipossuficiência técnica do consumidor é evidente diante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo (ausência de contratação), competindo ao banco demonstrar a regularidade da avença.

A inversão do ônus da prova não inviabiliza a defesa da instituição financeira, que detém melhores condições de apresentar registros, contratos e gravações da suposta contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível nas demandas consumeristas quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Nas ações que discutem a inexistência de contratação de empréstimo ou cartão consignado, incumbe à instituição financeira comprovar a validade e regularidade da relação contratual.

A prova de fato negativo não pode ser exigida do consumidor, sob pena de inviabilizar a defesa de seus direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI, 1.016 e 1.017; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJDF, Apelação Cível nº 0714424-53.2022.8.07.0005, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.04.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0046502-55.2024.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
agravo de instrumento
n°
8049454-21.2025.8.05.0000
,
em que é
Agravante
BANCO BMG S.A.

e
Agravado

MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA